Tribunal: TJES
Processo: 5024852-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024852-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA PARA O REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB. POSSIBILIDADE JUDICIAL. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5024852-29.2023.8.08.0024

Recorrentes: NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO e MARCIO RODRIGUES ANTONACIO

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7584025).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO e MARCIO RODRIGUES ANTONACIO
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que o prazo estabelecido no art. 257, § 7º, do CTB, para a indicação do real condutor, vincula apenas a instância administrativa;
b)
que é possível a indicação de real proprietário na esfera judicial;
c)
a reforma da sentença com a procedência de seus pleitos iniciais, a saber, indicação do recorrente MARCIO RODRIGUES ANTONACIO como real condutor e declaração de nulidade do processo administrativo PAP 2023-4N8Z1.

O juízo de origem julgou improcedente os pleitos autorais, ao argumento de que o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, e que os recorrentes não comprovaram a real condução do veículo, no dia dos fatos, pelo 2º recorrente Marcio.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência dos pedidos autorais, isto porque a ação foi proposta pela proprietária do veículo (
NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO)
e pelo condutor indicado (
MARCIO RODRIGUES ANTONACIO),
ora recorrentes, somado ao fato de ter sido apresentada declaração pelo 2º recorrente (MARCIO RODRIGUES ANTONACIO) informando ter sido o real condutor no dia do ocorrido.

Dessa forma, embora as infrações tenham sido direcionadas à 1ª recorrente (NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO), a sua responsabilidade deve ser afastada, em razão de terceiro ter confessado ser o real infrator, devendo este ser efetivamente responsabilizado.

Além do mais, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, a reforma da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, com o reconhecimento da autoria de MARCIO RODRIGUES ANTONACIO pelo auto de infração nº VD00003747, devendo a pontuação decorrente do referido auto ser retirada do registro da CNH da recorrente NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO e transferida para o verdadeiro infrator (no caso o 2º recorrente MARCIO RODRIGUES ANTONACIO).

Por via reflexa, com a transferência das pontuações, impõe-se o cancelamento do processo administrativo PAP 2023-4N8Z1, instaurado em desfavor da recorrente NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO e MARCIO RODRIGUES ANTONACIO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial a fim de:

a)

Determinar que o recorrido promova a transferência das pontuações decorrentes do auto de infração nº VD00003747 para o registro da CNH de MARCIO RODRIGUES ANTONACIO, por ser este o real condutor no dia dos fatos contidos no aludido auto;

b)

Determinar o cancelamento em definitivo do processo administrativo PAP 2023-4N8Z1, instaurado em desfavor da recorrente
NATASHA ALCURI CAMPOS VIEIRA DA SILVA ANTONACIO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)